Tribunal: TJES
Processo: 0001498-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Tutela de Urgência; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001498-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
APELADO: MOTO VIX SERRA LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de convocação de assembleia geral entre a administradora de consórcio e os consorciados para análise da substituição do bem objeto do contrato caracteriza descumprimento contratual e enseja a restituição integral dos valores pagos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001498-90.2020.8.08.0048

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOAQUIM BASILIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de dar coisa certa c/c danos morais e materiais” ajuizada por JOAQUIM BASILIO DE OLIVEIRA, ora Apelado, em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, ora Apelante, e de MOTO VIX SERRA LTDA.

Pela sentença de fls. 131/137, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos pelo Apelado no consórcio contratado.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 145/149v, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada, aduzindo a impossibilidade de restituição integral ante as regras do consórcio.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 164/167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Compulsando, detidamente, os presentes autos, tem-se que, na esteira do entendimento manifestado pelo douto Juízo
a quo
, restou incontroverso que o modelo de motocicleta objeto da contratação realizada pelo Apelado (uma Honda CG 125i FAN) foi retirado de linha em fevereiro de 2019 (fl. 98), tendo a quitação do consórcio ocorrido em dezembro de 2019 (fl. 31).

Ocorre que, como consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, e consoante disposição expressa do "Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda" (fls. 35/51), “
deveria ter sido convocada Assembleia Geral Extraordinária entre a Administradora e os Consorciados, entre eles o requerente, para análise da substituição do bem objeto do contrato
”, o que não foi feito pela Apelante, ensejando manifesto descumprimento contratual e, por conseguinte, o dever de restituição do valor integral do contrato.

Em sentido análogo ao adotado nas razões de decidir do presente caso concreto, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação n. 0004132-69.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO DE MAIOR VALOR. AUMENTO SUBSTANCIAL DAS PRESTAÇÕES. CONSORCIADO JÁ CONTEMPLADO. MAJORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN I.I. Quando o bem consorciado for substituído em razão da descontinuidade de produção e houver alteração no preço do veículo, o valor a ser pago pelo consorciado já contemplado deve ficar vinculado ao modelo por ele obtido, de modo que eventuais alterações ocorram proporcionalmente à variação do preço do novo bem, conforme Cláusula prevista no Contrato de Consórcio firmado pelas partes. I.II. Na hipótese, a parte Ré não observou tal previsão, aumentando o valor das parcelas em 56% em virtude de superveniente alteração do bem contratado, o que ocorreu após a contemplação do Apelado. I.III. Aumento indevido do valor das parcelas do consórcio. I.IV. Recurso Conhecido e Improvido. Honorários de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). II. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DÁRIO DE PAULA NASCIMENTO II.I O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. II.II No caso sub examine, inexistem quaisquer provas a fim de corroborar que o descumprimento contratual, com a alteração do valor das parcelas a serem pagas pelo Apelante, foi além do mero aborrecimento ou que repercutiu na esfera da dignidade da vítima. II.III. A cobrança de valores superiores às parcelas efetivamente contratadas a título de consórcio não enseja a presunção de ocorrência de dano moral.(...)”

Portanto, deve ser mantida incólume a r. sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do Apelado para 80% (oitenta por cento) do que corresponder a 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023